Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-13.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003787-13.2013.8.14.0100

APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 11. VI DA LEI 8229/92. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE É EXPRESSO AO ANALISAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS INSERIDOS PELA LEI 14.230/21. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação aos requisitos previstos no art. 11, Inciso VI da Lei 8429/92, notadamente acerca da demonstração de que possuía condições de realizar a prestação de contas e que a não apresentação objetiva ocultar irregularidades.

2. O acórdão é expresso ao analisar e afirmar estarem presentes os requisitos previstos no art. 11, VI da Lei de Improbidade, com as alterações realizadas pela Lei nº 14.230/21.
Os requisitos previstos no dispositivo legal foram devidamente analisados, inexistindo o alegado vício suscitado pelo Embargante.

3. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0003787-13.2013.8.14.0100) opostos
por EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA contra o MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI DA LEI Nº 8.429/92. IRREGULARIDADE. RESTRIÇÕES AO MUNICÍPIO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. SANÇÃO REVOGADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL EQUIVALENTE A 5 VEZES O VALOR DA REMUNERAÇÃO. OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a irregularidade na prestação de contas do Município de Ipixuna do Pará, sob a gestão do Apelante.

2. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199.

4. Para configuração do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, na forma do art. 11, VI da Lei n.º 8.429/92, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

5. No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, pois constata-se que, em relação à exigência da existência de dolo, o Juízo de origem atestou expressamente a presença deste requisito na conduta do Recorrente.

6. Apesar de o Apelante afirmar que a prestação de contas foi realizada de forma extemporânea e que não houve inadimplência do Município por este motivo, constata-se que a certidão constante no documento de id. 10277607 - Pág. 15, emitida pelo TCM/PA, atesta que, em relação às contas de 2007 e 2008, há recomendação para não aprovação e que, em relação ao ano de 2009, foi aprovada com aplicação de multa.

7. Consta na certidão expedida pelo TCM-PA pendências em relação a remessa de documentos obrigatórios do ano de 2012, consistente no RREO, 1º, 2º e 3º quadrimestre, RGF do 1º quadrimestre, além do Balanço Geral- BG, o que corrobora a afirmação constante na petição inicial de que a irregularidade na situação cadastral do Município decorre da ausência de apresentação destes documentos perante o órgão responsável pelo controle de contas.

8. Nesta conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, haja vista que o Apelante não cumpriu com o seu dever legal de prestar contas e que, em relação àquelas que foram apresentadas, há constatação de diversas irregularidades.

9. Existindo redação mais benéfica do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992 na data do julgamento do presente recurso, esta deve ser aplicada de imediato, com o afastamento da penalidade de suspensão dos direitos políticos.

10. As demais penalidades impostas na sentença devem ser mantidas integralmente, notadamente a multa civil arbitrada no valor equivalente a 5 vezes a remuneração, pois, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se encontra desarrazoada, diante da conduta ilícita praticada e do limite legal estabelecido para a sanção.

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade, aduzindo que não houve manifestação acerca da existência dos requisitos previstos no art. 11, Inciso VI da Lei 8429/92, pois com a alteração legislativa, para que seja caracterizado o ato de improbidade, o dispositivo legal passou a exigir a demonstração de que o Apelante possuía condições de realizar a prestação de contas e que a não apresentação objetiva ocultar irregularidades, circunstâncias que afirma não terem sido analisadas no acórdão.

Requer a atribuição de efeito modificativo aos embargos para que a ação de improbidade administrativa seja julgada improcedente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação aos requisitos previstos no art. 11, Inciso VI da Lei 8429/92, notadamente acerca da demonstração de que possuía condições de realizar a prestação de contas e que a não apresentação objetiva ocultar irregularidades.

Não assiste razão à Recorrente, uma vez que o acórdão é expresso ao analisar e afirmar estarem presentes os requisitos previstos no art. 11, VI da Lei de Improbidade, com as alterações realizadas pela Lei nº 14.230/21. Vejamos (id. 14438504 - Pág. 3/5):

“O dispositivo legal que prevê a tipificação da conduta atribuída ao Apelante passou a ter a seguinte redação:

(...) Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...)

Assim, além da exigência do dolo, o Apelado deveria dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa a ele ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, os requisitos encontram-se presentes, pois constata-se que, em relação à exigência da existência do dolo, o Juízo de origem atestou expressamente a presença deste requisito na conduta do Recorrente, nos seguintes termos:

(...) Portanto, os requeridos não podem se omitirem de realizarem os atos administrativos que sejam de suas responsabilidades, vinculando-se a sua obrigação pública, do contrário, estariam agindo em desacordo com o princípio da legalidade e atentando contra a moralidade pública. In causa,
fica demonstrado o dolo das condutas dos requeridos, ou seja, os agentes sabem que estavam se omitido a cumprirem dever que lhes eram atribuídos, restando caracterizada a intenção de violar a ordem jurídica. Logo, os requeridos agiram livre e conscientemente de forma a violar gravemente o princípio da legalidade e da moralidade
(...) Grifei.

Outrossim, o dever de prestar contas trata-se de obrigação legal atribuída ao chefe do Poder Executivo Municipal, sob pena de impedimento do Ente Municipal receber recursos de outros órgãos e entes federados, a teor do que dispõe o art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000. Sobre este encargo atribuído ao gestor municipal, não há demonstração de que o Recorrente se encontrava impossibilitado de realizar a devida prestação de contas.

Neste sentido, apesar de o Recorrente afirmar que a prestação de contas foi realizada de forma extemporânea e que não houve inadimplência do Município por este motivo, constata-se que a certidão constante no documento de id. 10277607 - Pág. 15, emitida pelo TCM/PA, atesta que, em relação às contas dos anos de 2007 e 2008, há recomendação para não aprovação e que, em relação ao ano de 2009, foi aprovada com aplicação de multa.

Ademais, consta na referida certidão pendências em relação a remessa de documentos obrigatórios do ano de 2012, consistente no RREO, 1º, 2º e 3º quadrimestre, RGF do 1º quadrimestre, além do Balanço Geral- BG, o que corrobora a afirmação constante na petição inicial de que a irregularidade na situação cadastral do Município decorre da ausência de apresentação destes documentos perante o órgão responsável pelo controle de contas.

Nesta conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, VI, da Lei 8.429 de 1992, haja vista que o Apelante não cumpriu com o seu dever legal de prestar contas e que, em relação àquelas que foram apresentadas, há constatação de diversas irregularidades”

Nota-se que os requisitos previstos no dispositivo legal foram devidamente analisados no acórdão, inexistindo o alegado vício suscitado pelo Embargante.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Por fim, fica o Embargante advertido que a interposição de recursos meramente protelatórios, ensejará a aplicação de multa, em conformidade com o art. 1.026 e §§ do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024